Tribunal: STF
Processo: ARE 1470498
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravos em Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o qual manteve sentença que condenou: MARCELO FONSECA DE SOUZA às penas de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa; MARCELO JUNIOR GOMES DE SOUZA às penas de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa; e ALLAN LOBO SILVA às penas de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 2° § 4°, inciso IV da Lei 12.850/2013. 



    O acórdão recebeu a seguinte ementa, na parte que interessa (Doc. 59, fls. 2-3):



    “APELAÇÃO – Art. 2º, §4º, IV, da Lei 12.850/13. Penas: 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e 17 dias-multa (MARCELO FONSECA); 03 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, e 12 dias-multa (MARCELO JUNIOR); 04 anos e 08 meses de reclusão, em regime aberto, e 15 dias-multa (ALLAN); 03 anos e 06 meses de reclusão, em regime aberto, e 11 dias-multa (LUCIO, CARLOS e ALEXANDRE). Narra a denúncia que os apelantes constituíram e integram organização criminosa na qual atuam associados, mantendo estruturada divisão de tarefas, visando assim obter, como de fato vêm obtendo, vantagens financeiras em razão da reiterada prática de crimes de extorsão. A exordial aduz ainda que o recorrente MARCELO FONSECA e seu filho, o apelante MARCELO JUNIOR, ambos integrantes e líderes da facção criminosa COMANDO VERMELHO que atua na Comunidade do Engenho, apoiavam e tratavam com os demais apelantes para intimidar moradores e concorrentes da venda de gás, impedindo-os de trabalhar, a fim de que a empresa 'Inhaúma Comércio e Transporte de Gás Eireli ME’, exercesse o monopólio da venda de GLP na localidade, tudo visando auferir lucro e repartir entre eles e demais componentes do tráfico ainda não identificados. SEM RAZÃO AS DEFESAS. Preliminares rejeitadas. 1) Inépcia da denúncia (ALLAN): Incabível. Arguição de inépcia da exordial acusatória após a prolação de sentença. Preclusão. Peça vestibular que atende aos requisitos previstos no art. 41 do CPP. Ausência de violação ao princípio da ampla defesa. 2) Nulidade decorrente de Emendatio libelli na sentença (MARCELO FONSECA e MARCELO JUNIOR): Improsperável. Causa de aumento de pena prevista no §4º, IV, do art. 2º da Lei 12.850/13 devidamente descrita na exordial acusatória, não havendo que se falar em violação ao princípio da correlação. Exegese do art. 383 do CPP. 3) Nulidade do interrogatório e atos subsequentes, sob o argumento de que os apelantes MARCELO FONSECA e MARCELO JUNIOR foram pressionados a responder algumas perguntas: Impossibilidade. Tese defensiva que carece de suporte probatório. Alegadas pressões supostamente impingidas aos apelantes que não possuem lastro no caderno de provas. Interrogatórios regulares. Observância dos ditames do CPP e da Carta Magna. Recorrentes que optaram, por livre e espontânea vontade, por responder algumas perguntas, valendo-se do direito de calar em relação a muitas outras. Prejuízo não demonstrado. No mérito. 1) Absolvição (TODOS) ou desclassificação para o delito previsto no art. 56 da Lei 9.605/98 (CARLOS): Incabível. Conjunto probatório robusto. Autoria e materialidade positivadas por meio do Inquérito Policial, das interceptações telefônicas e da prova oral produzida em Juízo. Súmula 70 do TJRJ. Tipicidade. 2) Participação de menor importância (CARLOS): Impossibilidade. Atuação relevante de todos os agentes para obterem sucesso na empreitada criminosa. 3) Afastamento da majorante prevista no §4º, IV, do art. 2º da Lei 12.850/13 (MARCELO FONSECA e MARCELO JUNIOR): Descabimento. Devidamente demonstrada a conexão da organização criminosa sob exame com a facção COMANDO VERMELHO. 4) Redução das penas (LÚCIO, CARLOS e ALLAN): Improsperável. Circunstâncias judiciais que ensejam a exasperação da sanção básica. Aumento razoável e proporcional. 5) Substituição das penas (CARLOS e ALLAN): Incabível. Quantum de pena e circunstâncias que inviabilizam a concessão do benefício. 6) Detração penal (CARLOS e ALEXANDRE): Apelantes que carecem de interesse recursal, eis que o Juízo a quo já aplicou a detração das penas. Prequestionamento injustificado, buscando-se somente abrir acesso aos Tribunais Superiores. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 63; Doc. 64; e Doc. 65), foram rejeitados (Doc. 68).



    Nos Recursos Extraordinários interpostos por MARCELO FONSECA DE SOUZA (Doc. 73) e MARCELO JUNIOR GOMES DE SOUZA (Doc. 75), com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, os recorrentes alegam “violações dos arts. 8 e 25 da Convenção Americana Sobre Direitos Humanos em sua supralegalidade, violação concorrente e conjunta dos arts. 619 do CPP e 315, § 2º, I, II, III e IV, do CPP e 1.025 do CPP, violações do art. 157 do CPP, 563 do CPP, violações também do art. 3º do CPP e art. 10 do CPC” (Doc. 73, fl. 1; e Doc. 75, fl. 1).



    Afirmam, inicialmente, que “configura-se questão afeta ao reconhecimento ou não da constitucionalidade, da incidência não discriminada e não casuística dos arts. 8.1 e 8.2 da Convenção Americana Sobre Direitos Humanos em interpretação conforme ao art. 5º, LV, da CF, o direito de o Réu querer responder apenas as questões apresentadas pela sua Defesa e a vedação do Juiz forçar o interrogatório judicial em desmoralização em audiência da Defesa” (Doc. 73, fl. 3; e Doc. 75, fl. 3).



    Aduzem que “o art. 383 do CPP, e o próprio conceito de emendatio libelli é incompatível com os arts. 8.1 e 8.2 da Convenção Americana Sobre Direitos Humanos, e se tornou inconstitucional, inconstitucionalidade superveniente por se tornar sistematicamente incompatível com o art. 5º, caput e LV, após a edição do CPC de 2015, visto que a vigência do art. 10 do CPC torna incompatível com a Constituição a sistemática do art. 383 do CPP em processo penal, onde os gravames são muito maiores que na esfera cível” (Doc. 73, fl. 24; e Doc. 75, fl. 24).



    Destacam que “o art. 10 do Código de Processo Civil de 2015 torna absolutamente insustentável a afirmação de que é convencional, compatível com a Convenção Americana Sobe Direitos Humanos o art. 383 do CPP” (Doc. 73, fl. 25; e Doc. 75, fl. 25).



    Quanto ao Recurso Extraordinário interposto por ALLAN LOBO SILVA (Doc. 77), com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alega-se violação ao art. 5º, LV e LVII, da CF/1988, bem como ao princípio do in dubio pro reo, pois “o depoimento de testemunhas arroladas pela própria acusação dão conta da inocência do recorrente e demais acusados, fato este não levado em consideração pelo juízo de primeiro grau e pelo acórdão recorrido” (Doc. 77, fl. 6).



    O Tribunal de origem inadmitiu os recursos aos fundamentos de que (a) não houve comprovação da repercussão geral da matéria; (b) incide, ao caso, o óbice da Súmula 279/STF; e (c) “não demostraram os recorrentes que o acórdão recorrido importou em ofensa direta ao texto constitucional. Mera menção a dispositivo constitucional, não enseja admissibilidade recursal” (Doc. 91, fl. 15).



    Nos Agravos (Doc. 104; Doc. 106; e Doc. 108), os agravantes afirmam que a repercussão geral da matéria foi adequadamente demonstrada, bem como que a Súmula 279 do STF é inaplicável ao presente caso. 



    É o relatório. Decido. 



     



    Diante da similitude das razões recursais, passo à análise conjunta dos Recursos Extraordinários.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LV, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No mais, o Tribunal de origem afastou a nulidade decorrente de Emendatio libelli na sentença pelos seguintes fundamentos (Doc. 59, fl. 9):



    “2) Improsperável o reconhecimento de nulidade decorrente de Emendatio libelli na sentença (MARCELO FONSECA e MARCELO JUNIOR): 



    Diversamente do que alega a Defesa dos apelantes, a exordial acusatória descreveu suficientemente a causa de aumento de pena prevista no §4º, IV, do art. 2º da Lei 12.850/13, apesar de não ter realizado a respectiva capitulação. 



    Desta feita, não há que se falar em violação ao princípio da correlação ou congruência. Cuida-se de questão assente na jurisprudência que o réu se defende da descrição fática contida na peça vestibular, sendo cediço que o Magistrado não fica adstrito, na sentença, à capitulação delitiva dada pela Acusação, mas sim aos fatos narrados na inicial acusatória. 



    Assim, consoante o disposto no artigo 383 do Código de Processo Penal (emendatio libelli), pode o Juiz sentenciante atribuir ao fato qualificação jurídica diversa daquela assinalada na peça acusatória, desde que a nova capitulação encontre amparo nos fatos descritos na inicial. 



    Deste modo, a presente preliminar deve ser rechaçada”.



    Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme se verifica dos seguintes julgados:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EMENDATIO LIBELLI. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DOS FATOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE POR OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS: ADEQUAÇÃO. DOSIMETRIA: DISCRICIONARIEDADE. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. 



    1. Não configuram ilegalidade ou abuso de poder as hipóteses em que o juiz sentenciante, a partir de elementos decorrentes da instrução probatória, dá aos fatos nova definição jurídica, nos termos do art. 383 do CPP (emendatio libelli). Precedentes.



    2. Esta Suprema Corte possui entendimento de que a ausência de laudo pericial, desde que comprovadas as lesões por meios idôneos, não impede o seu reconhecimento.



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Precedentes.



    4. A valoração negativa dos motivos, circunstâncias e consequências do crime se deram em razão de elementos diversos, ausente, portanto, ilegalidade.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 214.063-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 28/2/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EMENDATIO LIBELLI. ART. 383 DO CPP. DEVIDO PROCESSO LEGAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. CONCUSSÃO. NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA DO FATO NARRADO NA DENÚNCIA. VIABILIDADE. 



    1. O acusado defende-se dos fatos descritos na denúncia e não de sua classificação jurídica. Precedente: Inq 4093, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe-101 18.5.2016.



    2. Não configuram ilegalidade ou abuso de poder as hipóteses em que o juiz sentenciante, a partir de elementos decorrentes da instrução probatória, dá aos fatos nova definição jurídica, nos termos do artigo 383 do CPP (emendatio libelli).



    3. Narrativa da denúncia que descreve a exigência de vantagem indevida pelos denunciados é suficiente para viabilizar a desclassificação da imputação de extorsão mediante sequestro qualificada pela restrição da liberdade da vítima (art. 158, § 3º, do CP) para o crime de concussão (art. 316 do CP).



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 134.686-AgR/RJ, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018)



    Por outro lado, o Tribunal de origem, após análise de todos os elementos de provas constantes dos autos, concluiu que os recorrentes praticaram as condutas criminosas que lhes foram imputadas, não havendo que se falar em violação ao in dubio pro reo.



    Dessa forma, para se chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório constante dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO E INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. 



    1. Uma vez indispensável, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de provas para a condenação e inobservância do princípio do in dubio pro reo – e ao afastamento das conclusões do acórdão recorrido, o reexame do conjunto fático-probatório produzido nos autos, incide o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.013.692-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 5/5/2022)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO. ARTIGO 47 DO DECRETO LEI 3.688/1941. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XII E LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO DE PROPRIEDADE E PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.116.513-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018)



    Por fim, inviável o conhecimento do apelo extremo diante das alegadas ofensas à legislação infraconstitucional, haja vista que ultrapassa as restritas hipóteses constitucionais e legais de admissibilidade do Recurso Extraordinário.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente